Tribunal: TJDFT
Processo: 0704139-46.2023.8.07.0011
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0704139-46.2023.8.07.0011 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: EVANDRO NASCIMENTO DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Por intermédio do despacho de ID 57698068, foi determinada a intimação do apelante para informar se desejava recorrer da sentença condenatória e, em caso positivo, constituir novo advogado ou ser assistido pela Defensoria Pública, uma vez que seu advogado constituído informou “não ter interesse na apelação” e que “o réu se equivocou ao dizer que desejava apelar da sentença” (ID 57629649). Conforme certidão de ID 59334613, não foi possível intimar o apelante Evandro Nascimento da Silva, visto que mudou de endereço, não sendo possível também o contato telefônico. Dessa feita, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para patrocinar a defesa do recorrente, em atenção à manifestação de ID 57251348. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 23 de maio de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador Relator